Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737578-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GINA KARLA DE LARA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a suspensão de descontos em conta corrente e aplicou multa cominatória pelo descumprimento em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. O recorrente impugna as seguintes decisões: " A parte autora pretende a revogação de autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário (Contrato de novação no 2024527153), sendo que teria efetuado notificação extrajudicial ao réu com esse propósito, que não foi atendido. Há entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Destaco um trecho da ementa do julgado que originou o referido tema vinculante que estabelece que: "Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário." Já argumentei que uma vez autorizado o desconto para fins de contratação de empréstimo, referida cláusula se inclui no conceito de ato jurídico perfeito e não poderia ser simplesmente desfeita no curso do negócio, mesmo a partir da autorização da resolução BACEN no 4.790, em seu artigo 6o. Ocorre que a decisão vinculante adotou orientação diversa e deve ser cumprida, apesar do meu entendimento anterior. A parte autora comprovou que requereu o cancelamento da autorização junto ao réu, a partir da notificação de ID 244987929, o que revela a probabilidade do seu direito. Por sua vez, o perigo da demora é comprovado a partir da continuidade de descontos que envolvem praticamente a totalidade dos vencimentos da requerente. Logo, é caso de deferimento da tutela de urgência. Com isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que o réu se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente da autora, valores correspondentes a dívida denominada Contrato de novação no 2024527153, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do cobrado." “Realmente a decisão anterior foi omissa quanto aos demais pedidos de tutela provisória e por isso passo a tratar deles. Adotando a mesma fundamentação da decisão anterior, não há justificativa para o provisionamento de valores na conta corrente da autora para pagamento de cartão de crédito, por isso, os réus devem, no prazo de 15 dias, cancelar qualquer provisionamento para fins de pagamento de empréstimo ou dívida de cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Em suas razões, o agravante alega que inexistem os requisitos para concessão de tutela antecipada. Argumenta que não pode ser aplicada dupla penalidade para o mesmo ato, configurando bis in idem, pois já havia multa fixada na decisão inicial. Aduz que não houve descumprimento da liminar deferida, pois os valores reclamados se trata apenas de cobertura de saldo devedor referente ao saldo utilizado do cartão de crédito. Sustenta que a multa arbitrada é excessiva e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela revogação da aplicação da multa em duplicidade ou, alternativamente, pela sua redução. Preparo comprovado (ID 75908949). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que defere tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente da mutuária, assim como a legalidade da aplicação de multa cominatória em decorrência do descumprimento de ordem judicial. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020, do BACEN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, a agravada comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID 244987929, originário). Assim, a uma análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Com relação à multa cominatória, essa possui natureza coercitiva e constitui instrumento à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial. No caso em análise, verifica-se que houve a fixação de duas multas cominatórias para o cumprimento de duas ordens distintas, quais sejam: (i) abstenção de desconto em conta corrente da autora de valores correspondentes a dívida do contrato de novação; e (ii) cancelamento de provisionamento para fins de pagamento de empréstimo ou dívida de cartão de crédito. Confira-se: “Com isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que o réu se abstenha de cobrar, mediante desconto em conta corrente da autora, valores correspondentes a dívida denominada Contrato de novação no 2024527153, no prazo de 15 dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do cobrado." “Adotando a mesma fundamentação da decisão anterior, não há justificativa para o provisionamento de valores na conta corrente da autora para pagamento de cartão de crédito, por isso, os réus devem, no prazo de 15 dias, cancelar qualquer provisionamento para fins de pagamento de empréstimo ou dívida de cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Observa-se, portanto, que não houve a fixação de duas penalidades para o mesmo fato, não se configurando bis in idem, conforme alegado pelo recorrente. Ademais, verifica-se que a decisão liminar recorrida fixou a multa apenas para o descumprimento da obrigação de não fazer, sem, contudo, impor sanção de forma imediata. Nesse liame, o agravante indicou que “tutela já foi devidamente comprovada” (ID 75884129, pág. 4), o que evidencia a ausência de prejuízo decorrente da imposição da multa. No que tange à análise do valor pecuniário estipulado para hipótese de descumprimento, verifica-se que, nessa análise perfunctória do processo, o montante estipulado não se mostra desproporcional ou desarrazoado. Além disso, até o momento, não há conteúdo lesivo concretamente imposto que justifique impugnação, razão pela qual não se identifica objeto passível de apreciação no presente recurso. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j